Tribunal: TCU
Processo: 032.069/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para " apuração de irregularidade no âmbito do INSS, entidades sindicais, associativas e instituições bancárias, com descontos indevidos nos proventos de aposentadoria de milhões de aposentados".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) , com pedido de medida cautelar, encaminhada pela Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, Deputada Bia Kicis, por meio do Ofício 174/2023/CFFC-P (peça 3) , de 16/8/2023, que enviou o Requerimento 285/2023-CFFC, de autoria do Deputado Gustinho Ribeiro, que solicita "apuração de irregularidade no âmbito do INSS, entidades sindicais, associativas e instituições bancárias, com descontos indevidos nos proventos de aposentadoria de milhões de aposentados" (peça 4) .. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento nos arts. 1o, II, e 38, I, da Lei 8.443/1992, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 232, III, do Regimento Interno e 4o, I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. com fundamento no art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008, prorrogar o prazo para atendimento a esta SCN por noventa dias; 9.3. comunicar à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que a inspeção autorizada nestes autos está sendo realizada no âmbito do TC 037.762/2023, encontrando-se atualmente a referida fiscalização em fase de execução; e 9.4. informar à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social desta deliberação, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.govf.br/acordaos. 9.5. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho que reanalise os requisitos para a concessão da medida cautelar solicitada utilizando os elementos colacionados durante a inspeção objeto do TC 037.762/2023.